Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002091-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE FELIPE BATISTA DE LIMA - CPF: 700.669.891-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. LEGALIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado e suspendeu o curso da execução penal, em razão da prisão em flagrante do reeducando pela suposta prática de novo crime doloso (estupro de vulnerável).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução autoriza a regressão cautelar de regime independentemente de sentença condenatória transitada em julgado; e (ii) se existe previsão legal para a suspensão da execução penal em decorrência de prisão preventiva decretada em outro processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal constitui falta grave (art. 52 da LEP) e justifica a regressão cautelar para regime mais rigoroso, conforme o art. 118, I, da Lei no 7.210/1984.

4.

Nos termos da Súmula no 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave por crime doloso prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória do novo delito.

5.

A suspensão da execução penal por tempo indeterminado, sob o fundamento de evitar duplo cômputo de pena (
bis in idem
), carece de amparo legal e acarreta prejuízo ao apenado, impedindo a contagem do tempo de custódia para benefícios executórios.

6.

O sistema de execução dispõe de mecanismos próprios (soma, unificação e detração) para o controle de períodos de prisão, sendo imperativo o regular prosseguimento do feito com o cômputo do tempo de segregação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a retomada do curso da execução penal, mantendo-se a regressão cautelar ao regime fechado.

Tese de julgamento:
"1. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão cautelar do regime prisional, independentemente do trânsito em julgado de nova condenação. 2. É juridicamente impossível a suspensão do processo executivo penal em razão de prisão preventiva decretada em outro feito, ante a ausência de previsão legal e a necessidade de cômputo do tempo de segregação para fins de benefícios executórios."

________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 52, 118, I; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 526; STJ, Súmula no 534; STJ, REsp no 2.228.657/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ANDRÉ FELIPE BATISTA DE LIMA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ANDRÉ FELIPE BATISTA DE LIMA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da

2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2000018-76.2019.8.11.0086, por meio da qual
determinou a regressão cautelar
do reeducando, do regime semiaberto para o fechado,
e
suspendeu o curso da execução penal
em decorrência da prática de novo crime.

Nas razões recursais registradas sob o ID 341976383, subscritas pela i. Defensoria Pública do Estado, o agravante insurge-se contra a
suspensão da execução penal
, sustentando a
ausência de amparo legal para tal medida
e a
compatibilidade entre a execução definitiva de pena e a prisão preventiva
decretada em processo diverso.

Nesse desiderato, argumenta que o período em que permaneceu preso preventivamente nos autos n.o 1005144-51.2024.8.11.0086
deve ser computado como pena cumprida na presente execução
, sob pena de prejuízo ao reeducando quanto à obtenção de benefícios executórios. Alega, outrossim, que a interpretação sistemática da Lei n.o 7.210/84 prevê apenas o reconhecimento de falta grave, a unificação de penas ou a regressão de regime,
inexistindo previsão para o sobrestamento do feito executório
; máxime porque,
in casu
, a prisão preventiva mencionada fora relaxada em 29/04/2025, encontrando-se o agravante segregado unicamente em razão da regressão cautelar ora questionada. Ao final, postula o
provimento
do recurso para reformar a decisão combatida,
determinando-se a continuidade da execução penal com o cômputo ininterrupto do período de segregação preventiva
e o imediato retorno do trâmite do executivo de pena.

Em contrarrazões vistas no
ID 341976387,
o i. órgão ministerial rebate a tese defensiva e requer seja negado provimento ao recurso
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão impugnada em todos os seus termos, conforme decisão de ID 341976388, reiterando a fundamentação anteriormente expendida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 342778864, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo em execução.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Cotejando-se as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) com aquelas constantes nos documentos que instruem estes autos, verifica-se que o recorrente
ANDRÉ FELIPE BATISTA DE LIMA
cumpre pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, decorrente de
uma única
condenação pelos crimes tipificados no art. 157, §2o, do CP e art. 12, da Lei n.o 10.826/03, oriunda da ação penal n.o 0003299-11.2018.8.11.0086.

Extrai-se do caderno processual eletrônico que em
24/08/2020
(ID 341976389 - Págs. 171/173; mov. 75.1), o apenado foi agraciado com a progressão de regime, sendo efetivamente
colocado em liberdade
no dia seguinte (ID 341976389 - Pág. 180/181; mov. 76.1).

Em
10/10/2024
, aportou aos autos a informação de que o ora agravante havia sido preso em flagrante delito em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal (ID 341976390 - Pág. 40 e ss.; mov. 113.1), sendo o recolhimento convertido em prisão preventiva nos autos n.o 1004982-56.2024.8.11.0086, dando origem à ação penal no 1005144-51.2024.8.11.0086.

Nesse cenário, em
18/02/2025
, o d. Juízo das Execuções Penais determinou a
regressão cautelar
do regime prisional do recuperando para o fechado e, concomitantemente,
suspendeu o curso da execução penal até a alteração processual nos autos de n.o 1004982-56.2024.8.11.0086.

À guisa de contextualização, transcrevo breve excerto da decisão impugnada,
in verbis
:

"(...) Diante do exposto, com espeque no art. 118, §1o da Lei 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução penal), determina-se a regressão cautelar do regime prisional do recuperando ANDRÉ FELIPE BATISTA DE LIMA, qualificado, para que passe ele a cumprir a pena em regime fechado.

Ademais, considerando que a motivação para a regressão cautelar é o cometimento de novo crime, prescinde-se de realização de audiência de justificação, posto que em sendo o reeducando condenado em seu novo crime, respeitados todos os princípios no processo de conhecimento, não pode uma decisão do juízo da execução se opor à eventual sentença penal condenatória. Deste modo, de deixo de realizar audiência de justificação para a oitiva do reeducando, haja vista que o julgamento do novo fato definido como crime dependerá do deslinde dos autos registrados sob no 1004982-56.2024.8.11.0086 em tramitação na Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Outrossim, suspendo o curso da presente execução penal até a alteração processual dos autos de no 1004982-56.2024.8.11.0086 em tramitação na Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, porquanto a tramitação do inquérito e da posterior ação penal em juízo diverso, impossibilita o controle pelo juízo da execução penal quanto à remição de pena e/ou detração penal, o que ocasionaria duplo cômputo em benefício ao reeducando."
(vide ID 341976390 - Págs. 75/79; mov. 121.1).

Por fim, depreende-se que em 29/04/2025, a MM.a Juíza titular da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, onde tramita a ação penal n.o 1004982-56.2024.8.11.0086,
relaxou a prisão preventiva
do reeducando, submetendo-o ao cumprimento de medidas cautelares diversas; de modo que, atualmente,
ANDRÉ FELIPE
encontra-se segregado unicamente em razão da regressão cautelar determinada nos presentes autos.

Nesse contexto, insurge-se a i. Defesa.

Primordialmente, consigno que
não há falar em ilegalidade da decisão quanto à determinação de regressão cautelar
do reeducando ao regime prisional fechado.

O art. 118, inciso I, da Lei n.o 7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar
fato definido como crime doloso ou

falta grave
”.

Na mesma direção, a primeira parte do artigo 52 da Lei n.o 7.210/1984 estatui que
a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
.

Significa que aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social,
será transferido ao regime mais rígido
, dentre outras punições, afinal, não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

Entretanto,
a medida necessita se afigurar proporcional à falta grave cometida pelo reeducando
, pois a regressão de regime
não é efeito automático de seu comportamento indisciplinar
, cabendo ao julgador analisar as circunstâncias concretas para verificar qual sanção se apresenta suficiente e adequada à hipótese, sem descurar do caráter ressocializador da pena, que objetiva reintroduzir o indivíduo condenado de forma harmoniosa à sociedade.

Aliás, o art. 57 da Lei n.o 7.210/84 traz parâmetros de análise da individualização da sanção disciplinar a ser aplicada, fazendo referência à
“
natureza, os motivos,
as circunstâncias
e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
”
, permitindo, com isso, a diferenciação de situações cuja equiparação configuraria evidente injustiça.

No presente caso, as informações disponíveis no processo apontam que, uma vez agraciado com a progressão de regime em
24/08/2020
(ID 341976389 - Págs. 171/173; mov. 75.1),
ANDRÉ FELIPE
foi colocado em liberdade, sendo devidamente admoestado acerca das condicionantes impostas para expiação da pena no regime intermediário, dentre as quais “
Não portar armas de qualquer espécie, principalmente arma de fogo,
abstendo-se da prática de contravenção ou crime
”.

Sendo assim, inegável que a prisão em flagrante do apenado em
10/10/2024
, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável,
ocorreu durante a execução penal
.

Não se descura, outrossim, que a infração penal imputada ao ora agravado é classificada como crime doloso e, quando praticada no curso da execução penal, enseja o reconhecimento
de falta grave, nos moldes do mencionado artigo 52, primeira parte, da Lei
n.o
7.210/1984.

Para além disso, nessa ordem de ideias, não se pode olvidar que, a teor do entendimento consolidado na
Súmula 526
do Superior Tribunal de Justiça, “
o
reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

Tal posicionamento, aliás, coaduna com a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania:

“[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado
, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva [...] (AgRg no HC n. 743.857/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.).”
(AgRg no HC n. 851.880/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023). Grifei.

Portanto, forçoso concluir que a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal, devidamente demonstrada nestes autos, por si só, já enseja a regressão do agravante para o regime prisional mais rigoroso e desautoriza a reforma do pronunciamento judicial nesse particular.

Todavia, no que concerne à aventada ilegalidade da suspensão do processo executivo determinada pelo juízo
a quo
,
assiste razão à i. Defesa
.

Ao decretar a regressão cautelar de
ANDRÉ FELIPE
ao regime prisional fechado, a MM.a Juíza
a quo
suspendeu o curso da
presente execução penal até a alteração processual dos autos n.o
1004982-56.2024.8.11.0086

– ou seja, o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória - sob o fundamento de que
“
a tramitação do inquérito e da posterior ação penal em juízo diverso, impossibilita o controle pelo juízo da execução penal quanto à remição de pena e/ou detração penal, o que ocasionaria duplo cômputo em benefício ao reeducando”
.

Malgrado a preocupação em evitar excesso de execução seja legítima, tal medida carece de amparo legal e afronta a sistemática da Lei de Execução Penal, porquanto a legislação
não prevê a suspensão do processo executivo como consequência da prisão preventiva decretada em outro processo
. Pelo contrário, o sistema normativo estabelece mecanismos específicos para lidar com a hipótese de nova condenação durante a execução penal, tais como a soma ou unificação das penas e a aplicação da detração penal.

In casu
, referida suspensão, longe de proteger os direitos do reeducando,
acarreta-lhe flagrante prejuízo
, pois impede o cômputo do tempo de prisão cautelar como pena efetivamente cumprida para fins de obtenção de benefícios executórios, a exemplo da progressão de regime, livramento condicional e extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda.

Nesse diapasão, é imperioso destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido da impossibilidade jurídica de suspensão do processo executivo em razão de prisão preventiva decretada em outro feito, por ausência de amparo legal e por configurar indevido prejuízo ao reeducando. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA POR FATO DIVERSO. REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APROVEITAMENTO DO TEMPO DA PRISÃO.

1. A suspensão da execução da pena em razão de prisão preventiva por outro crime carece de amparo legal, sendo incompatível com o sistema normativo da execução penal.

2. A manutenção da suspensão da execução penal prejudica o apenado, pois impede a contagem do período de prisão preventiva como tempo de cumprimento de pena, dificultando a progressão de regime.

3. A prisão preventiva por outro crime não impede que o tempo de custódia seja computado para fins de execução da pena anteriormente fixada, considerando o regime mais gravoso imposto ao apenado.

4. Recurso especial improvido.”
(REsp n. 2.228.657/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025).

A propósito, cumpre observar que, com a edição da
Súmula n. 534 do Superior Tribunal de Justiça
, firmou-se o entendimento segundo o qual
a prática de falta grave acarreta o reinício da contagem do prazo para progressão de regime a partir da data da nova infração
, circunstância que reforça a desnecessidade de suspensão da execução da pena. Desse modo, não se verifica qualquer incongruência entre a manutenção da segregação cautelar e o regular andamento da execução penal.

Por fim, no que tange ao argumento de que a suspensão seria necessária para evitar duplo cômputo em benefício ao reeducando, imperioso destacar que tal preocupação, embora legítima,
não justifica a adoção de medida sem amparo legal e que acarreta prejuízo manifesto ao executado
.

Isso porque, o sistema de execução penal dispõe de mecanismos suficientes para evitar a ocorrência de
bis in idem
, notadamente através da comunicação entre os juízos da execução e do processo de conhecimento, bem como mediante a correta aplicação do instituto da detração penal, com o rigoroso controle dos períodos de prisão preventiva experimentados pelo reeducando.

Destarte, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando os princípios constitucionais aplicáveis à espécie, conclui-se pela impossibilidade jurídica de suspensão do processo executivo em razão de prisão preventiva decretada em outro feito, devendo ser determinado o regular prosseguimento da execução penal, com o cômputo do tempo de prisão cautelar para todos os fins legais.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
ANDRÉ FELIPE BATISTA DE LIMA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que seja
retomado o regular prosseguimento do PEP n.o 2000018-76.2019.8.11.0086
, computando-se o tempo de prisão preventiva para todos os fins legais.

No mais, fica
mantida

a regressão cautelar de regime
determinada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e os demais termos da r. decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026